Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015097-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Fiscalização, Prefeito, Prestação de Contas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER

EMENTA

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO ATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5o, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7o, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Federal no 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1015097-53.2019.8.11.0041, impetrado por
ABÍLIO JACQUES BRUNINI MOUMER
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu a segurança vindicada, determinando que as autoridades coatoras adotem as medidas necessárias à disponibilização no sítio http://transparencia.cuiaba.mt.gov.br/ de todos os processos administrativos relacionados aos gastos publicitários, em especial as licitações, contratos, notas fiscais, relatórios fiscais de contrato, relatórios de liquidação e empenho, comprovantes de pagamentos, pedidos de inserção, todos vinculados aos gastos publicitários da Administração Direta e Indireta do Município de Cuiabá referente ao período de 1o.01.2017 até a presente data (Id: 84071229).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 84071235), quanto a inexistência de irregularidade praticada e ausência de lesão ao direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, negando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestando pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1015097-53.2019.8.11.0041, impetrado por
ABÍLIO JACQUES BRUNINI MOUMER
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu a segurança vindicada, determinando que as autoridades coatoras adotem as medidas necessárias à disponibilização no sítio http://transparencia.cuiaba.mt.gov.br/ de todos os processos administrativos relacionados aos gastos publicitários, em especial as licitações, contratos, notas fiscais, relatórios fiscais de contrato, relatórios de liquidação e empenho, comprovantes de pagamentos, pedidos de inserção, todos vinculados aos gastos publicitários da Administração Direta e Indireta do Município de Cuiabá referente ao período de 1o.01.2017 até a presente data.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXIII, preconiza que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

E tal assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da Republica, com a especial atenção ao princípio da publicidade.

Da análise dos autos, verifica-se que, o pedido de disponibilização dos documentos postulados pelo Apelante, em princípio, não fora plenamente atendido pela Administração Pública.

Assim, evidencia-se aparente abusividade e ilegitimidade na omissão do ente federativo em disponibilizar o conteúdo requisitado pelo Apelante, sem qualquer fundamento jurídico ou motivo idôneo para tanto, tal como a necessidade de eventual sigilo de informação.

Como se sabe, consoante previsto na lei de acesso a informação, o sigilo é exceção e não fundamentada a sua imprescindibilidade, de rigor a disponibilização dos documentos postulados pelo Apelante.

Não é excesso de zelo asseverar que os princípios da transparência e da publicidade consubstanciam elementos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito e estão correlacionados com o princípio da moralidade.

E com a finalidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais que normatizam o assunto, foi promulgada a Lei de Acesso a Informação (Lei Federal no 12.527/2011), que garante, em seu art. 3o, a
"observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção".

A Lei Federal no 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.

A corroborar o acima exarado, colaciono o disposto na legislação federal:

“Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

(...)”

Nesse sentido, o Apelante possui o direito ao acesso às informações que foram requisitadas haja vista a existência de previsão legal.

A corroborar o acima exposto:

“ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DIPLOMÁTICO. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA."Todos" - está dito no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal - "têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Esse direito individual tem sua contrapartida no dever da Administração Pública de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), dela fazendo parte o cidadão mediante o acesso
"a registros administrativos e a informações sobre atos de governo"
(art. 37, § 3o, inc. II).

A ideia subjacente é a de que a transparência dos atos administrativos constitui o modo republicano de governo; sujeita a res pública à visibilidade de todos, o poder se autolimita ou é limitado pelo controle social, este uma das diretrizes que informaram a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (editada posteriormente à impetração), a saber:

"Art. 3o - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

V - desenvolvimento do controle social da administração pública".

A lei só regulamentou o que já decorria diretamente da norma constitucional, cuja eficácia é plena desde a data da promulgação da Constituição Federal.

“O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar escondido do público. O interesse público pertence à esfera pública e o que se faz em seu nome está sujeito ao controle social, não podendo o ato discricionário de emissão daquele documento ficar restrito ao domínio do círculo do poder. A noção de interesse público não pode ser linearmente confundida com "razões de Estado", e, no caso concreto, é incompatível com o segredo da informação. Segurança concedida.” ( MS 16.179/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 25/04/2014)”

“REMESSA NECESSÁRIA —MANDADO DE SEGURANÇA —CONCESSÃO DA SEGURANÇA — DIREITO À INFORMAÇÃO — CÓPIA DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO — SENTENÇA RATIFICADA. O direito do cidadão de obter informações de seu interesse ou de interesse geral ou coletivo junto ao Poder Público é garantido no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Sentença ratificada. (N.U 0002453-38.2012.8.11.0010, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)”

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, e, em reexame necessário, mantenho incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023